Tribunal: TJPA
Processo: 0808604-18.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808604-18.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERESSE DE CONSUMIDORES. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. AUSÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM UM DOS POLOS DA AÇÃO PRINCIPAL. LIDE CUJA NATUREZA É DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DA RELATORA A QUEM FOI DISTRIBUÍDO INICIALMENTE O PROCESSO. INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ESTABELECENDO-SE A DESEMBARGADORA PREVENTA PARA FAZÊ-LO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluídos, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados. Inteligência do artigo 31, XI, do RI/TJ/PA.

2. No caso dos autos, a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL ajuizou Ação Civil Pública, em face da Sociedade Educacional Ideal Ltda, com intuito de defesa dos consumidores, além disso, a Fazenda Pública não é parte na ação principal, tratando-se, portanto, de relação jurídica litigiosa eminentemente de direito privado, atraindo a competência de uma das Turmas de Direito Privado.

3. Considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Maria do Céo Maciel Moutinho e levando em consideração que a magistrada compõe uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito.

4.
DÚVIDA RESOLVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
em conhecer a dúvida não manifestada sob a forma de conflito e, nos termos da fundamentação, resolver o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando preventa para fazê-lo a eminente Desa. Maria do Céo Maciel Moutinho
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete de fevereiro de 2023.

Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
, suscitada pela
Exma.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, em face do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos de Apelação em Ação Civil Pública (proc. nº 0801336-77.2021.8.14.0301), ajuizada pela
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL
contra a
Sociedade Educacional IDEAL Ltda (Faculdade Ideal – Faci Wyden).

O recurso de Apelação oposto pela Associação ADECAMBRASIL foi distribuído inicialmente à Relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Moutinho que, proferiu
decisão
, determinando a redistribuição dos autos à uma das Turmas de Direito Público pelo fato do feito dizer respeito à Ação Civil Pública, com fundamento no disposto no artigo 31, §1°, inciso XI do Regimento Interno.

Após o pronunciamento, o feito foi encaminhado à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa que, prolatou
decisão
(id 6000598), argumentando que, apesar de se tratar de Ação Civil Pública, a matéria trazida nos autos é eminentemente de direito privado, relacionada a resguardar interesses privados de consumidores, ensejando a competência das Turmas de Direito Privado mediante a distribuição do recurso para a Desembargadora Relatora originária.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Moutinho que, proferiu
decisão
(id 6000599),
suscitando o presente incidente
por entender ser atribuição das Turmas de Direito Público o julgamento de demanda relativa à Ação Civil Pública.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, designando a Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda até o julgamento final da presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito pelo E. Tribunal Pleno (id 7593195).

A
Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho
, juízo suscitante, prestou
as informações
solicitadas, reiterando o seu entendimento pela incompetência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar ação civil pública, defendendo a competência das Turmas de Direito Público (id 7860504).

O
Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
, juízo suscitado, prestou
as informações
solicitadas, ratificando o entendimento de competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito, alegando se tratar de matéria de cunho eminentemente privado (id 7864550).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo reconhecimento da competência da Turma de Direito Privado e a vinculação do feito à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho para regular processamento (id 8078073).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia reside em analisar qual o Exmo. Desembargador competente para apreciar o recurso de Apelação oposto pela
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL, nos autos de Ação Civil Pública (proc. nº 0801336-77.2021.8.14.0301), ajuizada pela apelante contra a Sociedade Educacional IDEAL Ltda (Faculdade Ideal – Faci Wyden).

Conforme relatado, o feito foi distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho, em seguida, foi redistribuído para o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, sendo que após o processo retornar para a Desembargadora Relatora originária, a magistrada suscitou a presente Dúvida não manifestada em forma de Conflito.

Analisando os autos de origem (proc. n° 0801336-77.2021.814.0301), constata-se que a ADECAMBRASIL é uma entidade de direito privado, associação sem fins lucrativos, e na exordial a autora alega atuar na defesa de alunos/consumidores de todo o Estado que prestam vestibular e realizam matrícula na Faculdade Ideal – FACI YDEN.

Assim, observa-se a existência de uma tutela coletiva envolvendo interesses privados de consumidores em relação a uma Instituição de Ensino Superior Privada, além disso,
não se vislumbra nenhum ato que atinja a esfera das Fazendas Públicas Estadual ou Municipal, apesar de se tratar de uma

Nesse contexto, a princípio, apesar da Associação ter ajuizado uma Ação Civil Pública, na hipótese,
não há nenhum ato que atinja a esfera do Poder Público a ensejar a competência das Turmas de Direito Público.

Portanto, não é toda e qualquer Ação Civil Pública que ensejará a competência de Vara da Fazenda Pública, tanto é que o processo originário tramitou e foi sentenciado pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, desta forma, a matéria tratada na ação originária deve ser afeta ao direito público para atrair a competência de Vara especializada e pelas Turmas de Direito Público, o que não é o caso dos autos.

A questão debatida já foi dirimida por esta E. Corte de Justiça em caso análogo ao dos autos na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, no Agravo de Instrumento proc. nº 0802367-36.2019.814.0000, de relatoria do eminente Des. Roberto Gonçalves de Moura, ocasião que foi reconhecida como competente para processar e julgar recurso em Ação Civil Pública a Turma de Direito Privado
,
senão vejamos
:

“EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIRIGIDA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM UM DOS POLOS DA AÇÃO PRINCIPAL. LIDE CUJA NATUREZA É DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DO RELATOR A QUEM FOI DISTRIBUÍDO INICIALMENTE O PROCESSO. INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ESTABELECENDO-SE A DESEMBARGADORA PREVENTA PARA FAZÊ-LO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluídos, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados. Inteligência do artigo 31, XI, do RI/TJ/PA.

2. Todavia, na hipótese dos autos, embora a pretensão do Ministério Público envolva Ação Civil Pública com intuito de defesa dos consumidores dos serviços bancários no Município de Breves é certo que esse fato não leva ao deslocamento da competência para uma das Turmas de Direito Público, visto que, independentemente da parte envolvida, a lide principal está diretamente ligada ao suposto descumprimento, por parte do Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, das normas relativas ao tempo de espera na fila em suas unidades, tratando-se, portanto, de relação jurídica litigiosa de direito privado.

3. Considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Edinéa Oliveira Tavares e levando em consideração que a magistrada compõe uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito.

4. Dúvida resolvida. À unanimidade.

(TJPA Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, processo nº 0802367-36.2019.814.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno. Julgamento 17.07.2019)”. grifei

Nesse sentido, cito outro precedente desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR CONSUMIDOR EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO COMPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO SUPERIOR AO PROGRAMADO, O QUE TROUXE PREJUÍZOS AO COMERCIANTE E SEU ESTABELECIMENTO. OBJETO DA LIDE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DISPONÍVEL, COM INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. RELATORIA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. (2019.03211349-03, 207.042, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-19, Publicado em 2019-08-08)”

Portanto, observando que a Apelação em Ação Civil Pública foi distribuída à Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho e levando em consideração que a magistrada compõe uma das Turmas de Direito privado deste E. Tribunal, conclui-se que a Desembargadora é preventa para o julgamento do recurso.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
julgo a dúvida
,
declarando a competência da Turma de Direito Privado para processar e julgar o recurso, devendo o feito permanecer vinculado a relatoria da
Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Moutinho
,
ante a sua prevenção,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2023